Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729328-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GG EDUCACIONAL LTDA EMBARGADO: RAFAEL FARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Barcelos Costa contra a decisão de ID 29015308 por meio da qual indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 29147715), alega a embargante que a decisão padece de omissão, pois deixou de apreciar os argumentos por ela deduzidos acerca da possibilidade de colaboração de terceiros interessados (ainda que não integrem a lide) para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos seus direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo embargado. Sustenta que o objetivo do pedido liminar é impossibilitar o embargado de reincidir na conduta ilícita, de disponibilizar e comercializar material produzido pela parte embargante. Explana que a expedição de determinações judiciais a entidades que, de alguma maneira, colaboram para a situação de ilegalidade cometida pelo embargado, tem o condão de servir de notificação para cientificar acerca da infringência a direito autoral. Acrescenta que as medidas atípicas vindicadas pela agravante não provocarão efeitos no patrimônio jurídico dos provedores, encontrando previsão no art. 139, VI, do CPC. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes para deferir a antecipação da pretensão recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. No caso em apreço, alega a embargante, em síntese, que a decisão padece de omissão, pois deixou de apreciar os argumentos por ela deduzidos acerca da possibilidade de colaboração de terceiros interessados (ainda que não integrem a lide) para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos seus direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo embargado. No entanto, inexiste o vício apontado, porquanto o indeferimento do pleito de urgência foi oportunamente fundamentado, tendo esta Relatoria concluído pela inexistência da probabilidade do direito invocado, requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, conforme consignado na decisão embargada, em exame perfunctório, “os provedores de aplicação (GOOGLE e FACEBOOK), os provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT), assim como as plataformas de pagamento (PAGSEGURO e MERCADOPAGO.COM) não fazem parte da relação processual. Desse modo, descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal.” Referido fundamento foi, aliás, amparado por precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte, mostrando-se, pois, suficiente ao indeferimento do pleito liminar. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vício na decisão impugnada. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora